Tribunal: STF
Processo: HC 217539
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável e facilitação de acesso a adolescente de conteúdo pornográfico. Medida cautelar diversa da prisão. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 752.396, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 217-A, caput, do Código Penal e no art. 241-D, I, da Lei n. 8.069/90. Em 30.01.2020, o Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Maceió/AL indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público, aplicando ao acusado as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: 



    “- Comparecimento a todos os atos a que for chamado; 



    - Proibição de mudança de endereço sem prévia comunicação a este juízo, devendo mantê-lo sempre atualizado; 



    - Proibição de se ausentar da comarca por mais de 8 dias sem prévia autorização; 



    - Proibição de manter contato ou de se aproximar da vítima e demais familiares. 



    - Monitoração eletrônica com raio limitado a cidade de Maceió.”



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (TJ/AL). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal, indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que, para além de observar que a hipótese é de paciente primário, “há nítida presença de flagrante ilegalidade com o excesso de prazo no uso do equipamento eletrônico”. Ressalta que o monitoramento eletrônico “por mais de 2 (dois) anos” viola “os princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade e duração razoável do processo”.



5. Prossegue a narrativa para alegar que “o paciente é bacharel em Direito (...), estando inscrito e prestes a realizar o XXXV Exame de Ordem da OAB, (...), na data de 03/07/2022 e teme que seu desempenho seja prejudicado por estar fazendo uso do equipamento” eletrônico.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico. Cumulativamente, pleiteia que seja assegurado ao acionante o direito de realizar “a prova do XXXV Exame de Ordem, sem nenhum embaraço e/ou constrangimento”.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



10. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque a hipótese é de paciente “que supostamente abusou sexualmente de uma adolescente de apenas 12 anos, bem como facilitou o acesso desta a conteúdo pornográfico, sendo assim, denunciado pelos crimes descritos nos arts. 217-A do CP e art. 241-D, I, do ECA” (trecho da decisão do Tribunal estadual).



12. Não bastasse isso, o entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



13. No caso — para além de observar que o paciente não se encontra preso —, o fato é que não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder judiciário que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do TJ/AL:



    “[...] no que diz respeito à alegação da existência de excesso de prazo, convém anotar que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a qual é acompanhada pela Câmara Criminal desta Corte, está sedimentada no sentido de que a aferição do mencionado vício deve ser realizada sob o prisma da razoabilidade. 



    11. Logo, sabe-se que a configuração do excesso de prazo deve ser apurada em razão de uma extrapolação temporal significativa, com a apreciação de elementos e circunstâncias inerentes ao caso concreto, tais como o número de denunciados, a multiplicidade de patronos, a complexidade da matéria, a quantidade de testemunhas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a atuação processual do interessado, a conduta das autoridades judiciárias, enfim, uma gama de fatores que podem variar de processo para processo, de modo que não há como fixar, de forma objetiva, o que seria um lapso temporal razoável para a extinção do feito. 



    12. Dessa forma, para que se chegue à conclusão acerca da existência, ou não, de ilegalidade decorrente de excesso de prazo, impõe-se uma análise aprofundada das peculiaridades do caso, o que, em regra, é inviável num juízo de cognição sumária, próprio da decisão liminar em Habeas Corpus. 



    13. De toda sorte, vale registrar que a medida cautelar foi aplicada em 04/02/2020, ocasião na qual fora determinada a citação do réu (fls. 65/69). A resposta à acusação foi apresentada em 18/03/2020, tendo o patrono argüido a incompetência territorial do Juízo da Capital, a qual foi acolhida sendo os autos remetidos para o Juízo da Comarca de Santa Luzia do Norte (fl. 123/124). Observa-se, ainda, que foi necessária a expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunhas que residem nesta capital (fls. 148/149). No mais, verifica-se que a audiência de instrução já foi incluída em pauta, sendo o ato designado para 07/11/2022” (grifei).



14. Por fim, dou especial relevância ao fundamento adotado pela Corte estadual no sentido de que “não há qualquer impedimento para que o paciente realize a prova do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, podendo, caso se sinta constrangido, utilizar uma vestimenta que disfarce o uso do aparelho de monitoramento eletrônico”.



15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator